Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-64.2020.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000097-64.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILDO ZANETTE - CPF: 227.719.800-53 (APELANTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE URBANA PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – VALOR DA OBRA E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO INTERESSADO – PREVISÃO EM CONTRATO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Se as partes firmaram Contrato para Fornecimento de Energia Elétrica em imóvel urbano e particular ainda não abastecido pelo serviço, deve-se adotar como custo da obra aquele previsto na avença, assim como reconhecer a quantia ali definida como devida por cada parte, tendo em vista que houve previsão de participação financeira do autor, que deve arcar com referido montante.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa,
porém suspensa a exigibilidade do pagamento com amparo no artigo 98, §3º, do CPC.

O apelante argui que em 2018 efetuou a construção de imóvel residencial no Bairro Parque das Emas, em Lucas do Rio Verde/MT, tendo realizado também o projeto elétrico para fornecimento de energia elétrica.

Diz que tal projeto foi aprovado, mas com a ressalva de que ele deveria pagar R$4.241,77, sob a justificativa de que foi necessária a substituição de um transformador, sendo que este passaria a integrar o patrimônio da apelada.

Afirma que a apelada passou a cobrar a energia, “
sem que houvesse até a presente data, qualquer ressarcimento quanto ao valor investido e tampouco houve a incorporação de dirieto”
.

Destaca que a carga instalada na unidade consumidora não ultrapassou os 50kW nem os 2,3KV, estipulados na Resolução n. 414/2010, razão por que não pode ser responsabilizado por qualquer pagamento.

Assevera que a apelada teve um acréscimo patrimonial significativo, de modo que haveria enriquecimento sem causa se ele tiver que custear o procedimento de eletrificação.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id n. 150746819).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a improcedência da Ação alegando que efetuou construção de imóvel com finalidade residencial, tendo obtido aprovação do projeto elétrico, com ressalva quanto ao pagamento de R$4.241,77, o qual sustenta que não é de sua responsabilidade.

Aqui não se verifica que a hipótese se enquadra em qualquer programa federal relativo à expansão e universalização de rede de energia elétrica, como o
Luz no Campo,
o
Luz da Terra
e o
Luz para Todos
.

Por meio da Carta n. 0421801676/2018-DCMD-ENERGISA emitida em 16-4-2018, há previsão expressa de que o projeto de eletrificação da unidade consumidora do apelante deveria ser construído com sua participação financeira no valor de R$4.241,77 (ID n. 150746762). Confira-se:

A mesma disposição consta no item 2 do Contrato firmado com a apelada (ID n. 150746764 – pág. 1), assim como no Anexo 1 (ID n. 150746764 – pág. 4).

Da leitura de tais trechos, fica claro que o apelante celebrou o Contrato ciente do valor estipulado a título de custo da obra e que arcaria com parte desse montante, de modo que não se pode compelir a apelante a pagá-la.

Assim, o valor da obra tido como gasto deve ser aquele previsto no Contrato, em que se estabelece o encargo de cada parte.

Destaque-se, por fim, que não houve controvérsia quanto à incorporação da rede pela apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade do pagamento com amparo no artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022